Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO PERANTE O FISCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dívida regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (art. 204 do CTN). 2.1. Preenchidos, pela CDA, todos os requisitos legais, e não apresentada, pelo embargante/executado, prova inequívoca, apta ao correlato afastamento, prevalece a presunção de legalidade do título.
2. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes. Inteligência dos artigos 121, parágrafo único, II, e 124, II, do CTN c/c art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.